Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Processo : 0711893-79.2022.8.07.0009 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 50115367) proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC. 2. Após devolução dos autos para julgamento dos declaratórios opostos do acórdão da apelação, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS comparece (id. 57327042) pleiteando a substituição processual (rectius: sucessão) da AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, baseada no termo de declaração de Cessão de Crédito (id. 57327045), assim como que as intimações sejam em seu nome. 3. O art. 108 do CPC materializa o princípio da estabilidade subjetiva da lide (perpetuatio legitimationis), restringindo a sucessão voluntária das partes, no curso do processo, aos casos expressos em lei. Nessa linha, o art. 109 do CPC fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, somente permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Caso não haja concordância, permanecerá inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias. E, conforme ensina a doutrina[1],“É com a citação válida (CPC 240) que a coisa se torna litigiosa, de sorte que, citado o réu validamente, não pode mais haver alteração subjetiva no processo, ocorrendo a perpetuatio legitimationis. Antes da citação, pode o autor fazer-se suceder por outrem no polo ativo, bem como dirigir sua pretensão em face de outro réu, que não o mencionado originariamente na petição inicial. (Grifado) Tratando-se de ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito antes de aperfeiçoamento a relação processual pela citação, e estando evidenciada a alienação do direito (id. 57327045 – p. 4), é plenamente possível a sucessão processual, independentemente da anuência da parte contrária, no caso, do devedor. Ante o exposto, defiro a sucessão processual. Altere-se o polo ativo da ação para constar como autor-apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), com demais informações cadastrais nos autos. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.20